Tribunal: TJBA
Processo: 8002408-73.2023.8.05.0172
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002408-73.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: VALDIR XAVIER DE SOUZA NETO e outros Advogado(s): JUDISMAR GERALDO PANDOLFI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Valdir Xavier de Souza Neto e Mariana da Silva Ferreira contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, que os pronunciou como incursos no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Fato relevante: No dia 05 de outubro de 2023, na cidade de Mucuri/BA, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios com adolescente, teriam causado a morte da vítima Alcir Gonçalves de Salles mediante disparos de arma de fogo. Segundo a denúncia, a vítima estava em sua residência quando um adolescente, juntamente com os denunciados, transitaram pela rua, tendo o adolescente, sozinho, solicitado um copo de água à vítima e, em seguida, efetuado disparos de arma de fogo em seu desfavor, fugindo do local após a prática do delito, enquanto os denunciados o aguardavam próximo ao local. O crime teria sido cometido por motivo fútil, relacionado a dívidas de drogas. 3. As decisões anteriores: O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido acusatório e pronunciou os réus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria para manutenção da sentença de pronúncia, considerando a alegação da defesa de ausência de testemunha ocular do homicídio e contradições nos depoimentos das testemunhas, bem como a fragilidade e insuficiência das provas para demonstração da autoria delitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza absoluta quanto à autoria, mas sim um juízo de probabilidade baseado em elementos indicativos. 6. A materialidade do homicídio encontra-se cabalmente demonstrada pelo Laudo de Necropsia e Laudo Pericial da arma de fogo, não havendo controvérsia sobre a ocorrência do óbito por disparo de arma de fogo. 7. Os indícios de autoria apresentam elementos indicativos suficientes para submeter a questão ao Conselho de Sentença, especialmente considerando o depoimento da esposa da vítima, que relatou ter sido informada pela própria vítima, ainda consciente após os disparos, que um rapaz havia passado com Mariana, retornado sozinho pedindo água e efetuado os disparos, estando Xavier na esquina aguardando para dar fuga ao menor. 8. O depoimento da filha da vítima corrobora as informações prestadas pela esposa, relatando que o pai lhe disse que Xavier estava na esquina e que foi ele quem mandou matá-lo, configurando elementos indicativos da participação dos acusados no crime. 9. As contradições apontadas pela defesa, especialmente em relação ao depoimento do policial militar, não são suficientes para afastar completamente os indícios existentes, sendo que o contraditório pleno e a análise aprofundada das contradições probatórias são próprios da segunda fase do procedimento, perante o Conselho de Sentença. 10. A qualificadora do motivo fútil pode ser mantida para julgamento pelo Júri, considerando os elementos constantes dos autos que indicam ter o crime sido praticado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, não sendo manifestamente improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 11. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. 12. Tese de julgamento: "Na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade que se contenta com a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza absoluta quanto à participação dos acusados, sendo o contraditório pleno e a análise aprofundada das contradições probatórias reservados à segunda fase perante o Conselho de Sentença." RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito n. 8002408-73.2023.805.0172, do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mucuri/BA, sendo Recorrentes VALDIR XAVIER DE SOUZA e MARIANA DA SILVA FERREIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos motivos expostos a seguir. Salvador, 9 de junho de 2025.